Tribunal: STF
Processo: ARE 1411747
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos Parcialmente acolhidos. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF.



    1. Erro material configurado, em razão da menção a objeto estranho ao processo.



    2. Ausência dos demais requisitos de admissibilidade. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a reelaboração da moldura fática, procedimento vedado em recurso extraordinário (Súmula nº 279 STF)



    3. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.